Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-02.2023.8.11.0093
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000033-02.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BALSAMO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 25.220.650/0001-73 (APELANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DUBIELLA - CPF: 692.338.109-68 (APELADO), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES.MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – LICITANTE DESCLASSIFICADA – DOCUMENTAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO POSTERIOR – ATO ADMINISTRATIVO QUE ATENDE À LEI DE REGÊNCIA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL –
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O processo licitatório é instrumento instituído por lei para
garantir o atendimento de interesse público primário, assegurando a escolha da melhor proposta dentre todas as apresentadas, com observância da legalidade, da impessoalidade, da igualdade formal e material entre os concorrentes, vinculadas as partes, Administração e licitantes ao edital.

2. Na hipótese, o instrumento convocatório elenca expressamente os documentos a serem apresentados pelas partes, com menção, inclusive, de que a ausência de qualquer deles implica na eliminação do participante.

3. Se o concorrente deixou de apresentar os documentos exigidos no edital, ao tempo e modo devido, a sua desclassificação não pode ser considerada indevida, uma vez que a Administração Pública encontra-se vinculada
ao cumprimento de prazos e do rito próprio do processo licitatório, observância aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e devido processo legal.

4. Não há que se falar em excesso de formalismo quando a própria lei de regência do certame impede que o documento apresentado fora do prazo e da fase própria seja considerado para efeito de afastar a desclassificação, porquanto, a melhor proposta é a que, além de mais vantajosa, atende às regras da licitação, conforme critérios do edital, o qual faz lei entre os participantes.

5.
Não demonstrado o direito líquido e certo e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por BALSAMO CONTRUÇÕES LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 1000033-02.2023.811.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 205458445):

“Cuida-se de
Mandado de Segurança
com pedido liminar, impetrado pela
BALSAMO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP,
com fulcro no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e na Lei 12.016/2009, contra suposto ato ilegal atribuído ao
PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL,
consubstanciado na decisão proferida no bojo dos autos do processo licitatório n. 001/2022, por meio da qual fora inabilitada do certame.

Para tanto, verberou, resumidamente, sobre a presença de ilegalidade no ato perpetrado.

Com essa ordem de ideias, bradou, liminarmente, pela cassação ou sobrestamento do processo licitatório em referência, inclusive no tocante à decisão que a inabilitou, até o regular prosseguimento deste feito.

No mérito, pleiteou fosse consagrada vencedora.

Juntou documentos.

Sem preparo, por isenção legal (Constituição Estadual, art. 10, XXII).

Indeferido o pedido liminar (ID. 108268589), promoveu-se à notificação da autoridade coatora (ID. 111309047), que, por sua vez, apresentou resposta (ID. 111755764).

Vieram-me conclusos para sentença.

Suficientemente relatado.

Decido.

Sabe-se que no Mandado de Segurança, o direito do impetrante deve ser líquido, certo e as provas devem estar pré-constituídas, sob pena de denegação da ordem vindicada, podendo ser interposto para reprimir ilegalidade ou abuso de poder já praticados, ou prevenir ato arbitrário e ilegal, quando presente ameaça à violação de direito líquido e certo.

Nesse sentido, o art. 1º da Lei 12.016/2009, dispõe:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

In casu,
o presente
writ
objetivou proteger direito líquido e certo oriundo de hipotética pecha no
decisum
que inabilitou a impetrante no processo licitatório descrito à petição inicial.

Nesse viés, deve se ter em mente que o edital constitui a lei interna do certame, vinculando não apenas os candidatos, mas, também, a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (STJ, AgInt no RMS 61892/MG e AGin RMS 63700/MG).

Sob esse prisma, a inabilitação da impetrante se deu, segundo irrompe dos autos, pois, apesar de ter apresentado a proposta mais vantajosa para a administração pública, deixou de cumprir os itens 9.1.6 e 9.1.9 do edital.

Ora, a via estreita do
mandamus
não admite dilação probatória (STJ; AgInt no RMS 68405/SP, AgRg no RMS 70054/MG e AgRg no RMS 69461 / SP).

Ante o exposto, com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009,
DENEGO
a ordem.

Sem custas processuais e honorários sucumbenciais, por isenção legal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se, definitivamente.

Feliz Natal, datado e assinado digitalmente.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito Plantonissta”.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante que mesmo cumprido todos os requisitos do Edital, apresentando todos os documentos exigidos para a habilitação e pertinentes à qualificação técnica e econômica financeira, bem como ofertando o menor preço global, foi desclassificada do certame sob a alegação de que não apresentou todas as composições unitárias exigidas no item 9.1.6 e 9.1.9 do Edital, indicou posição do BDI diferente do que é obrigada a recolher, além de composição de encargos divergentes em relação ao enquadramento no simples nacional.

Afiança, no entanto, que “
Os itens 9.16 e 9.1.9 do Edital não exigem “em nenhum momento a apresentação de composição de custos unitários e composição auxiliar de custos unitários, ficando totalmente equivocada o apontamento a elaboração da proposta pela referida participante
”.

Sustenta, nesse contexto, que o item 10.1 do edital prevê que o julgamento se dará pelo menor preço global, “
[...]
o que torna ilógico o Município desclassificar a proposta bem mais vantajosa, por apontamentos que não foram solicitados no referido edital, e que não lhe apresentam qualquer prejuízo
”.

Apregoa que a sentença encontra-se equivocada ao denegar a segurança sob o argumento de que a ação mandamental não comporta dilação probatória, pois a hipótese dos autos exige, tão somente, a análise dos documentos que instruíram a petição inicial, não sendo necessária a produção de provas durante o processo.

Justifica, ademais, que nos termos da Lei n.° 8.666/93, a Administração Pública não pode tomar decisões arbitrárias que importem prejuízo ao erário público, bem como que o órgão licitante deve fornecer todas as informações detalhadas sobre as exigências editalícias e as hipóteses em que uma proposta será inabilitada.

Assevera, nessa linha de intelecção, que a planilha de preços unitária não se destina a julgar as propostas segundo preços unitários, mas verificar a sua seriedade e exequibilidade, sendo certo que a isonomia não obriga a adoção de formalismo irracional.

Pontua, ainda, que “
ainda que existisse – e não existe – eventual ausência de algum custo acessório na planilha – orçamento – apresentado pelo Impetrante do mandamus em sua proposta de Preço Global para realização da obra objeto do EDITAL
DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 001/2022
,
a única consequência seria a impossibilidade de a ora Recorrente querer locupletar-se de sua própria torpeza e tentar requerer aditivo contratual, com base em falha na apresentação da planilha de custos por ele mesmo elaborada
”.

Consigna que a decisão indicada como ilegal não aponta qual composição ou dado foi considerado como não retratado nos documentos apresentados pelo impetrante da ação mandamental, em sua habilitação e recurso.

Argumenta, outrossim, que eventual existência de lacuna na planilha de custos apresentada pela parte impetrante, em razão de existência não existente no edital, foi sanada na interposição do recurso administrativo, o qual foi instruído com esses dados, demonstrando que esses não alteravam, em nada, sua planilha de custos apresentada quando da entrega do envelope de habilitação.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para cassar a decisão que declarou vencedora de licitação modalidade menor preço global empresa que apresentou proposta
MAIS DE
QUIINHENTOS MIL REAIS
SUPERIOR A APRESENTADA PELO IMPETRANTE,
QUE FOI INABILITADO/DESCLASSIFICADO COM BASE EM SUPOSTO NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA INEXISTENTE NO EDITAL
; CLAÚSULA QUE, AINDA QUE CONSTASSE DO EDITAL – E NÃO CONSTA - NÃO TERIA O CONDÃO DE LEVAR A INABILITAÇÃO DA ORA RECORRENTE, VEZ QUE NÃO TEM QUALQUER FORÇA PARA AFETAR – SEQUER DE FORMA INSIGNIFICANTE – O OBJETO DO CERTAME
; declarando-se a ora Apelante vencedora da LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 001/2022, PREFEITURA DE FELIZ NATAL;
determinando-se a prática dos atos subsequentes nos autos licitatórios sempre referidos, com a consequente adjudicação do objeto do certame a ora Recorrente
” (ID. 205458450).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, MT, pugna pelo não provimento do recurso (ID. 205458455).

A Procuradoria-Geral de Justiça “
manifesta-se pelo não provimento do recurso
” (ID. 212002189).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto por BALSAMO CONTRUÇÕES LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Victor Lima Pinto Coelho, nos autos de n.° 1000033-02.2023.811.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, que denegou a segurança.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
” contra ato apontado como coator praticado pelo Prefeito Municipal de Feliz Natal, MT, que a desclassificou do processo licitatório n.° 001/2022 e negou provimento ao recurso administrativo por ela interposto.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a inabilitação da parte apelante decorre do descumprimento dos itens 9.1.6 e 9.1.9 do edital, cuja comprovação demanda dilação probatória, não admitida na via estreita do mandado de segurança, motivo pelo qual denegou a ordem (ID. 205458445)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, oportuno ressaltar que o Mandado de Segurança é meio próprio e adequado para impor à autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder. Neste sentido, inegável que o remédio heroico tem por escopo proteger direito líquido e certo, consoante encartado no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data",
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. (Grifo nosso).

Aliás, a Lei n.° 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera:

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Nesse contexto, afigura-se como direito liquido e certo aquele que, conforme ensina Hely Lopes Meirelles, “
apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642).

Ainda, de acordo com os ensinamentos do autor, para ser invocado em mandado de segurança o direito alegado deve ser comprovado de plano, conforme a seguir transcrito:

“(...)o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano.
Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança (...)”.(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 24ª ed. São Paulo: Malheiros. p. 642). (Grifo nosso).

Portanto, o remédio constitucional torna possível a proteção de direito líquido e certo, contra ato do Poder Público, desde que comprovado de plano os dispositivos legais sobre os quais se funda o direito e os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez que o ampara.

Do exame da questão posta, constata-se que a parte apelante participou da Concorrência Pública n.° 001/2022, regida pela Lei n.° 8.666/93, destinada à “
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE APLICAÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO EM RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL - MT, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº. 0503/2022/SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LIGÍSTICA – SINFRA
” (ID. 205458417).

Conforme se infere das atas da sessão, no dia 06.12.2022, foram realizadas as fases de credenciamento, de habilitação e de abertura das propostas, sendo habilitadas para a segunda fase do certame as participantes BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA, JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA E A C L CONSTRUTORA LTDA (ID. 205458418 – pág. 01/02).

Ato seguinte, na data de 12.12.2022, analisaram-se as propostas apresentadas, oportunidade na qual foram desclassificadas as empresas BALSAMO CONSTRUÇÕES LTDA, JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, ALPHA CONSTRUTORA LTDA e ROCHA ENGENHARIA DE RODOVIAS (ID. 205458418 – pág. 03/04), com base no seguinte relatório técnico:

“[...]

2) Balsamo

- Composição do BDI apresenta imposto diferente do que a empresa é obrigada a recolher, ora que a mesma é optante pelo regime tributário simples nacional:

R: item de exigência do edital e também necessitamos das alíquotas corretas conforme a classificação da empresa. Pois com as alíquotas diferente o desconto dos serviços pode sair com erros.

- Não apresenta todas as composições unitárias exigidas no item 9.1.6 e 9.1.9

R: item necessário, pois as composições são de suma importância para uma boa fiscalização da obra.

- Apresenta composição dos encargos sociais divergentes do que a empresa está obrigada a recolher, ora que a mesma se enquadra no regime tributário do simples nacional.

R: item necessário conforme acórdão do TCU”.

Na ocasião, a parte apelante manifestou seu interesse recursal, apresentando suas razões tempestivamente (ID. 205458419). Todavia, o recurso administrativo foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a parte apelante deixou de cumprir requisitos indispensáveis ao não atender os itens 9.1.4, 9.1.6 e 9.1.9 (ID. 205458420).

Com efeito, a respeito dos documentos de proposta de preços, o edital do certame prevê, no item 9, que o envelope deve conter a propostas e seus anexos, elencando os seguintes elementos (ID. 205458417):

“
9.1.1.
Ao oferecer sua proposta, conforme modelo de proposta no
ANEXO I
a licitante deverá apresentar uma única cotação, sendo
MENOR PREÇO GLOBAL
, sob o regime de
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, fracionados até o limite de duas casas decimais após a vírgula, tanto para preços unitários quanto para os totais. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo, será considerado este último;

9.1.2.
Razão social da licitante, nº do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, para contato e endereço eletrônico (e-mail), caso tenha, número da conta corrente, agência e respectivo Banco.

9.1.3.
O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a
60 (sessenta) dias corridos
, a contar da data de sua apresentação.

9.1.4
. Constar o preço global proposto, incluindo o BDI - Benefícios e Despesas Indiretas e encargos sociais, que deve computar todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços;

9.1.5.
Indicar o prazo para a execução do objeto desta licitação, que não poderá ser superior ao cronograma físico-financeiro apresentado.

9.1.6.
Incluir como Anexos o
Orçamento Detalhado e Cronograma físico-financeiro
, conforme subitens 9.1.4 e 9.1.6;

9.1.7.
Incluir como anexo à composição do BDI, observando que a alíquota de ISS praticada no âmbito municipal é de 1,4%.

Obs.
: em casos em que a alíquota será diferente, de acordo com o enquadramento da empresa, apresentar o cálculo.

9.1.8.
Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo.

9.1.9.
A licitante deverá elaborar o seu Orçamento Detalhado com base neste Edital e seus anexos, e na visita para conhecimento das condições locais, sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessário para o cumprimento total das obrigações decorrentes da execução do objeto desta licitação. Durante a execução da obra, a contratada não poderá alegar eventuais erros de quantitativos ou omissões de serviços no seu Orçamento Detalhado para justificar aditivos contratuais.

9.1.10.
Orçamento Estimado disponibilizado no (CD e/ou via arquivo) deste Edital é a estimativa da Administração, e poderá ser utilizado como modelo para elaboração do Orçamento Detalhado a ser apresentado pela licitante.

9.1.11.

Cronograma Físico-financeiro
deverá representar o desenvolvimento previsto para a execução total do objeto desta licitação em relação ao tempo, observado o prazo

9.1.12.
Na elaboração do cronograma físico-financeiro entende-se como:

a).
Item – É a identificação de cada tipo de serviço representado por barras horizontais do cronograma;

b).
Etapa – É a parcela de execução dos itens de serviço em períodos mensais;

c).
Fase – Conjunto das diversas etapas, do cronograma físico-financeiro da obra previsto para execução mensal, representada por colunas do cronograma.

9.1.13.
O Cronograma Físico-financeiro deverá ser obrigatoriamente, compatível com o prazo de execução proposto pela licitante e com o Orçamento Detalhado apresentado, tanto no que se refere aos itens quanto aos valores e com o cronograma de desembolsos por período.

9.1.14
. O percentual atribuído para cada etapa dos diversos itens deverá ser coerente com a complexidade e a interdependência dos serviços, refletindo a proporcionalidade e sequência das etapas em relação ao total do item.

9.1.15.
Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente concluídas, a licitante deverá preparar seu Cronograma Físico-financeiro de forma a refletir adequadamente o andamento esperado dos serviços.

9.1.16.
Cronograma Exemplificativo disponibilizado (CD e/ou via arquivo) deste Edital poderá ser utilizado como modelo para elaboração do Cronograma Físico-financeiro a ser apresentado pela licitante”.

Igualmente, o instrumento convocatório prevê de forma expressa que serão eliminadas as propostas de preços que estejam em desacordo com as regras por ele estabelecidas. Confira-se:

“
10.4
. Fase eliminatória

10.4.1
. Serão eliminadas as Propostas de preços que:

a).
Estejam incompletas, em desacordo com o estabelecido neste Edital;

b).
Que contenham emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas;

c).
Apresentem prazos diferentes dos permitidos no Edital;

d).
Apresentem vantagens ou condições não previstas neste edital.

OBSERVAÇÃO
: Havendo divergência entre o valor global registrado sob forma numérica e o valor apresentado por extenso, prevalecerá o valor por extenso, na hipótese de erro de soma ou multiplicação do quantitativo pelo unitário, a empresa deverá ajustar seus valores para que prevaleça o valor total da proposta, uma vez que o preço para o julgamento final será considerado o valor total da proposta”.

Vê-se, portanto, que o orçamento detalhado foi exigido expressamente no edital da concorrência pública, com menção, inclusive, de que a ausência de qualquer dos documentos exigidos na apresentação das propostas ensejaria a eliminação do participante.

Nessa conjectura, a despeito da alegação da parte apelante no sentido de que o item 9.2 do edital, ao estabelecer que havendo discrepância entre os preços unitários e subtotais, prevaleceriam os últimos, tal dispositivo não isenta os concorrentes da apresentação do orçamento detalhado.

Demais disso, não prospera a alegação da parte apelante no sentido de que, ao protocolizar recurso administrativo instruído com referido orçamento, foi suprido o alegado vício, uma vez que a Lei n.° 8.666/93 é clara no sentido de que as pessoas jurídicas que tenham interesse em participar do procedimento devem ter ciência de que toda a documentação deve estar em conformidade com o instrumento convocatório, sendo vedado o oferecimento de documentos após o prazo para a entrega:

Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos:

[...]

§ 3
o
É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta”

Nesse contexto, pertinente destacar que a licitação é o procedimento administrativo instituído por lei que tem por objetivo garantir o atendimento de interesse público primário, assegurando a escolha da melhor proposta dentre todas as apresentadas, com observância da legalidade, da impessoalidade, da igualdade formal e material entre os concorrentes, vinculadas as partes, Administração e licitantes, ao instrumento convocatório.

Portanto, não se mostra possível permitir que um dos concorrentes seja favorecido com a dispensa da observância de prazos e demais requisitos previstos no edital, em detrimento dos demais licitantes que se sujeitaram às regras do certame concorrencial.

Dessa maneira, se havia prazo para a apresentação de documentos, que não foram corretamente atendidos, não pode a desclassificação ser considerada indevida, à luz dos fatos concretos e conforme ditames do edital e da legislação aplicável, estando vinculada a Administração Pública ao cumprimento de prazos e do rito próprio do processo licitatório, observância aos princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e devido processo legal.

Pertinente destacar, ademais, que não se vislumbra, na hipótese, o alegado formalismo exacerbado, na medida em que a o própria lei de regência indicada no instrumento convocatório, como já exposto, impede que o documento apresentado fora do prazo e da fase própria seja considerado para efeito de afastar a desclassificação, porquanto, a melhor proposta é a que, além de mais vantajosa, atende às regras da licitação, conforme critérios do edital, o qual faz lei entre os participantes.

Outrossim, mister salientar que os atos da Administração Pública ostentam presunção de legalidade e veracidade, na forma como leciona Hely Lopes Meirelles:

“[...] os atos administrativos, qualquer que seja a sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental.

[...] consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo a quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até a sua anulação o ato terá plena eficácia”(
Direito Administrativo Brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 140).

Assim, incumbe ao particular comprovar de forma inequívoca a existência de vícios, ônus do qual a parte impetrante não se desincumbiu pela prova pré-constituída colacionada ao processado.

Desse modo, ausente a comprovação de ilegalidade ou violação aos preceitos constitucionais, não há direito líquido e certo que ampare a pretensão inicial.

Para mais, não cabe ao Poder Judiciário, em mandado de segurança, reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade o que, como exposto, não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO TIPO MENOR PREÇO - EDITAL - APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO GLOBAL - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NÃO COMPROVAÇÃO - ORDEM DENEGADA

É defeso ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, reservado apenas o controle a fim de resguardar os princípios da legalidade, da finalidade, da moralidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Se resguardadas a imparcialidade e a isonomia entre os licitantes, com a observância da Administração Pública ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, conforme a expressa disposição constante dos artigos 3º e 41, da Lei n.º 8.666/93, não há se falar em violação a direito líquido e certo da Impetrante”.

(TJ-MT - MSCIV: 10100765920188110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/07/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/07/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL – CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES – EXECUÇÃO POR ENGENHEIRA CIVIL QUE NÃO MAIS INTEGRA O QUADRO DE PESSOAL DA LICITANTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBJETO SEMELHANTE AO LICITADO PELA PROFISSIONAL QUE ATUALMENTE POSSUI VÍNCULO COM A AGRAVANTE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – REQUISITO RELATIVO AO FUMUS BONI IURIS INDEMONSTRADO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR MANDAMENTAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprova a exigência editalícia de capacitação técnico-profissional a apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CATs cujas obras tenham sido executadas sob a responsabilidade técnica de Engenheira Civil que, na data da apresentação das propostas à licitação, não mais se encontrava no quadro de pessoal da empresa licitante.

Tampouco atende a exigência de capacitação técnico-profissional a indicação de obra que, além de ter sido realizada apenas em parte por profissional vinculada ao quadro de pessoal da licitante, é considerada muito inferior à exigida no procedimento licitatório.

A aferição de eventual deficiência qualitativa ou quantitativa da obra indicada para fins de capacitação técnico-profissional, por inserir-se no mérito administrativo, não se sujeita à ingerência pelo Poder Judiciário”.

(N.U 1003837-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023). (Grifo nosso).

“ADMINSTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO.

1. Não cabe ao Poder Judiciário reapreciar os critérios adotados pela Administração Pública, salvo quando eivados de vício de legalidade, o que a priori, não parece ter ocorrido no presente caso.

2. Tal prerrogativa insere-se no mérito administrativo, que corresponde à atividade discricionária da Administração Pública, quando a lei lhe confere espaços para atuar de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, atendendo sempre aos princípios da legalidade, publicidade, moralidade administrativa, impessoalidade.

3. Não verifico a existência do perigo de dano, tendo em vista que, apesar de a não suspensão do certame poder ocasionar a adjudicação do contrato à empresa concorrente, em caso de provimento da demanda originária, o cumprimento da ordem se dará de imediato, com a suspensão do certame e a desclassificação da empresa vencedora, que, por sua vez, em caso de homologação e assinatura do contrato administrativo, terá esses dois últimos anulados, restaurando-se a licitação desde o ato anulado”.

(TRF-4 - AG: 50480594720214040000 5048059-47.2021.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/02/2022, TERCEIRA TURMA). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024